Tribunal: TJPA
Processo: 0800562-87.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800562-87.2021.8.14.0029

APELANTE: TEREZINHA DAMASCENO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800562-87.2021.8.14.0029

APELANTE : TEREZINHA DAMASCENO DE OLIVEIRA

ADVOGADO : RICARDO SINIMBÚ DE LIMA MONTEIRO

APELADO : BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO : LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. AFASTADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS ASPECTOS, RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800562-87.2021.8.14.0029

APELANTE : TEREZINHA DAMASCENO DE OLIVEIRA

ADVOGADO : RICARDO SINIMBÚ DE LIMA MONTEIRO

APELADO : BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO : LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
TEREZINHA DAMASCENO DE OLIVEIRA
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Maracanã, que julgou improcedentes os pedidos contidos em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta em face de BANCO BRADESCO S/A.

Consta da inicial da ação: 1) que a autora é beneficiária do INSS, e tomou conhecimento acerca da realização fraudulenta de empréstimo consignado, vinculado ao contrato de nº 0123395018315, no valor de R$ 608,05 (seiscentos e oito reais e cinco centavos), em 58 parcelas de R$ 16,94 (dezesseis reais e noventa e quatro centavos), que vem sendo descontadas indevidamente de seu benefício, de forma mensal; 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, além da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 18670380), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Réplica devidamente apresentada (id 18670391).

Prolatada sentença (ID. 18670393), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações por meio das documentações apresentadas, destacando que a inversão do ônus da prova não afasta o ônus do consumidor de apresentar as provas mínimas de suas alegações, em especial quanto à apresentação de prova documental cuja produção esteja a seu alcance, como é caso dos extratos bancários, documentação de fácil acesso que pode ser apresentada com a petição inicial, em atenção inclusive ao dever de colaboração com a Justiça (art. 6º, CPC).

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID. 18670405), onde sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pela não realização de perícia grafotécnica requerida, diante da negativa de autenticidade das assinaturas contantes dos contratos juntados pelo requerido; no mais, alega a inexistência de provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial, bem como de que o autor teria recebido o valor do empréstimo. Requer assim a reforma integral da sentença, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas (id 18670408).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800562-87.2021.8.14.0029

APELANTE : TEREZINHA DAMASCENO DE OLIVEIRA

ADVOGADO : RICARDO SINIMBÚ DE LIMA MONTEIRO

APELADO : BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO : LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Conforme consta dos autos, a autora/apelante ingressou com a presente ação alegando a existência de descontos em seu benefício previdenciário, os quais seriam oriundos de um contrato de empréstimo consignado, que ela negou ter contratado. A autora exige, portanto, a nulidade do contrato, a devolução do dobro dos valores debitados e a compensação por supostos danos morais. O Juízo a quo, ao analisar as provas documentais trazidas, concluiu pela existência do contrato, a validade da relação jurídica e a regularidade dos descontos feitos, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em apelação, sustenta a recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia grafotécnica a fim de atestar a autenticidade da assinatura aposta no contrato juntado pelo recorrido, que a mesma nega ter assinado. No mérito, reafirma que não solicitou o empréstimo, nem recebeu os valores dele constantes, pugnando pela reforma da sentença.

Inicialmente, a preliminar deve ser afastada.

Consta dos autos o contrato questionado pela autora na inicial, dele constando assinatura de grafia visualmente igual a dos documentos juntados aos autos, bem como da procuração acostada à inicial. Nesse aspecto, nem se cogite que a autenticidade da assinatura é aferível apenas e tão somente por perícia grafotécnica, cuja imperiosidade não é determinada pela tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no Tema 1061, podendo o ser por outros meios de prova como na espécie, de acordo com os precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO APRECIADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1061, STJ ANTE CONTEXTO FÁTICO QUE DENOTAM A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude e, por via de consequência, do alegado cerceamento de defesa, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo
. 2.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010097-14.2019.8.14.0039. Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 07/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO APRECIADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1061, STJ ANTE CONTEXTO FÁTICO QUE DENOTAM A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude e, por via de consequência, do alegado cerceamento de defesa, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo
. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL. Nº 0801422-92.2020.8.14.0039. Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 07/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO APRECIADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1061, STJ ANTE CONTEXTO FÁTICO QUE DENOTAM A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A
instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude e, por via de consequência, do alegado cerceamento de defesa, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo
. 2.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL. Nº 0009584-46.2019.8.14.0039. Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 07/11/2023)

Além disso, a despeito de ter o autor alegado não ter recebido o montante, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo impugnado, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

No mesmo sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022). (TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024